Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726253-82.2018.8.07.0001 APELANTE: CARMAX COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACAO LTDA APELADO: ANDERSON HONORIO DA SILVA, RAFAEL PINHEIRO FARIAS DESPACHO O autor apresentou contrarrazões (id 24436446) no prazo de interposição de recurso contra a sentença, findo o qual não houve intimação para a apresentação de contrarrazões ao apelo (id 24436441), conforme certificado no id 24436449. Certifique-se sobre as contrarrazões do réu Rafael Pinheiro Farias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR